Tribunal: TJDFT
Processo: 0728119-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA em face do Juízo da TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. Dispenso as informações dos juízos em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juízo Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905